Tribunal: TJMT
Processo: 1009660-23.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009660-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), RONALD ROBSON CAMARA CARVALHO EIRELI - EPP - CNPJ: 24.789.341/0001-56 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.101.413/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO FILHO - CPF: 007.070.391-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009660-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALD ROBSON CÂMARA CARVALHO EIRELI -EPP

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED/MT

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento da chamada sucessão empresarial, particularmente sem identidade no quadro societário, demanda prova de fraude e a observância de procedimento que assegura o contraditório.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009660-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALD ROBSON CÂMARA CARVALHO EIRELI -EPP

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED/MT

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Ronald Robson Câmara Carvalho EIRELI – EPP.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 1011296-32.2019.811.0041) ajuizada por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá): deferiu pedido de sucessão empresarial para incluir a aqui Agravante no polo passivo da ação de execução.

AGRAVO:
sustenta
que a exequente, aqui Agravada, sem diligenciar, no sentido de encontrar novo endereço da empresa executada, requereu o reconhecimento da sucessão empresarial irregular, todavia,
não tem nenhuma responsabilidade sobre o título de crédito executado,
porque não contratou, garantiu ou participou do empréstimo bancário, que apesar de possuir o mesmo nome fantasia
“DI PARMA”,
se trata de pessoa jurídica distinta, constituída por sócios e endereços distintos.

Aduz que permaneceu no mesmo ponto comercial porque é alugado, e utiliza o mesmo nome fantasia porque estava gravado na fachada do estabelecimento, tal fato não caracteriza sucessão empresarial.

Alega, ainda, que ficou com os equipamentos que guarneciam a empresa executada, antiga proprietária, por ter assumido os alugueres atrasados, bem assim que a empresa executada Eduardo Congelados ME, não foi extinta imediatamente, teve sua sede alterada para outro endereço.

Assim, ao alegado de que não restaram configurados os requisitos para a sucessão empresarial, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e a excluir do polo passivo da lide executiva.

Não houve pedido liminar.

CONTRAMINUTA:
arguiu o não conhecimento do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (Id. 44188494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009660-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RONALD ROBSON CÂMARA CARVALHO EIRELI -EPP

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO – UNICRED/MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Ronald Robson Câmara Carvalho EIRELI – EPP.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 1011296-32.2019.811.0041) ajuizada por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED/MT.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá): deferiu pedido de sucessão empresarial para incluir a aqui Agravante no polo passivo da ação de execução.

O cerne do agravo é saber se é caso de reformar a
decisão agravada que reconheceu a sucessão empresarial irregular e incluiu a empresa, aqui agravante, no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial.

A lide executiva está aparelhada pela Cédula de Crédito Bancário – CCB (Composição de limite de Cheque Especial) n. 2015001238, entabulada entre o Banco UNICRED e Eduardo Congelados – ME – CNPJ n. 00.101.413/0001-62 (nome fantasia DI PARMA) e seus avalistas Eduardo Bittencourt de Camargo e Eduardo Bittencourt Camargo Filho, com valor original de R$64.650,00 e data de emissão em 19.05.2015.

Consta que a empresa executada Eduardo Congelados – ME – CNPJ n. 00.101.413/0001-62 (nome fantasia DI PARMA) não foi encontrada para a citação, motivo pelo qual a instituição financeira exequente, aqui Agravada, requereu o reconhecimento da sucessão empresarial irregular e a inclusão no polo passivo da demanda a empresa
Ronald Robson Câmara Carvalho EIRELI – EPP,
CNPJ
n. 24.789.341/000156, nome fantasia DI PARMA, aqui Agravante.

Consta, ainda, da ação de origem, que a pessoa jurídica Eduardo Congelados - ME, com data de abertura em 29.06.1994, foi dada baixa em seu cadastro nacional em 13.04.2018, e que a pessoa jurídica Ronald Robson Câmara Carvalho EIRELLI - EPP foi constituída em 09.06.2016.

O Magistrado
a quo
, por entender presentes os requisitos da sucessão empresarial, deferiu o pleito e determinou a inclusão da empresa
Robson Câmara Carvalho EIRELI – EPP (DI PARMA), e de seu sócio Robson Câmara Carvalho, no polo passivo da ação executiva.

Contra esta decisão, recorre a empresa
Robson Câmara Carvalho EIRELI – EPP.

Do não conhecimento do Agravo

Inicialmente, não merece prosperar a alegação de não conhecimento do recurso, ao fato de que a decisão agravada não consta do rol de hipótese do art. 1.015 do CPC.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso de agravo de instrumento ao rol previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), o que ocorre no caso concreto.

De outro giro, segundo entendimento doutrinário, se não se adotar uma interpretação razoável sobre a questão, a despeito da aparente taxatividade da lei processual, “
corre-se o risco de se ressuscitar o uso anômalo e excessivo do mandado de segurança contra ato judicial, o que é muito pior, inclusive em termos de política judiciária
” (cf. Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha,
Curso de Direito Processual Civil
, vol. 3, 14ª ed., Salvador, JusPodivm, 2016, pág. 211).

Pois bem. No caso em exame,
apesar de o artigo 1.015 não prever expressamente a viabilidade do agravo de instrumento contra decisão interlocutória referente à determinação de inclusão de parte no passivo
, se verifica a urgência da questão a justificar a interposição do recurso.

Veja-se que
o provimento judicial, de natureza interlocutória,
em tese,
pode gerar dano irreparável a aqui Agravante, que incluída na lide executiva, poderá sofrer medidas constritivas sobre o seu patrimônio.

Além do mais, no caso de não ser admitida a interposição do agravo nesta situação, resta violado o princípio constitucional do devido processo legal, porquanto suprimido o direito da parte a sua defesa.

Dessa forma, por meio de interpretação extensiva, reconhece-se a possibilidade de interposição de agravo de instrumento nesses casos, ou mesmo interpretação literal, diante do teor do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil.

Da ausência de peça obrigatória

De outro giro, quanto à alegada ausência de peça obrigatória, no caso, a petição que deu ensejo à decisão agravada, sem razão o Agravado.

Registra-se que o
§ 5º do
art. 1.017 do CPC dispensa as peças referidas nos incisos I e II do seu
caput
, quando o processo for eletrônico, como no caso.

Mérito

Para a Agravante
a decisão agravada é equivocada, porquanto o redirecionamento da dívida executiva foi decretado em virtude de meros indícios e/ou presunções acerca da ocorrência de sucessão empresarial, retratado, exclusivamente, ao fato de ambas as empresas possuírem o mesmo nome fantasia.

De início, não há que adentrar nos motivos do pleito autoral de reconhecimento da sucessão empresarial irregular, mas no acerto ou não do
decisum
objurgado, diante da análise dos requisitos exigidos.

A sucessão empresarial encontra-se regrada no artigo 1.146 do CC, segundo o qual o adquirente responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência.

Com efeito, para que haja o reconhecimento da sucessão empresarial é fundamental que tenha havido de fato um negócio entre as duas empresas, ou seja, que a constituição da nova não tenha sido realizada naquele endereço por mera eventualidade, o que poderá ser mais bem analisado no decorrer da instrução processual da ação originária.

Nessa linha, considerada a referida premissa, tem-se que, ao menos neste juízo perfunctório, não há prova segura da ocorrência de sucessão empresarial irregular.

Mutatis mutandis
, ressalvada a
situação fática de cada caso,
sobre o tema:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - SUCESSÃO POR AQUISIÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS - RECURSO PROVIDO.
Não enseja o redirecionamento da execução a mera coincidência de endereços e do ramo de atividade das empresas analisadas, uma vez que estes não são elementos suficientes demonstrar a ocorrência de sucessão empresarial
.
” (N.U 1004893-44.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. E IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA. – DECISÃO JUDICIAL PROVISÓRIA QUE AUTORIZA A RETOMADA DA GESTÃO DO NOSOCÔMIO PELA ARRENDANTE – ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL OUTRORA EXERCIDA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PENDENTES – LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE ECONÔMICO-JURÍDICA – REQUISITOS DOS ARTS. 1.143 E 1.146 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A empresa arrendante, ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados por força de decisão judicial em outro processo, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial.
O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em seguimentos assemelhados não se configura suficiente, ao menos neste momento, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.
”
(N.U 1014384-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA – ALEGADA SUCESSÃO FRAUDULENTA DE EMPRESAS – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Para caracterização da sucessão empresarial fraudulenta, faz-se necessária a comprovação da transferência do conjunto de bens de uma empresa para a outra, assim compreendidos os bens materiais, bem como os imateriais, inclusive com a transmissão do fundo de comércio, o que inclui a mesma carteira de clientes, bem ainda comprovação segura quanto ao mesmo objeto social da Alpha e de que a pessoa jurídica executada deixou de existir. No presente caso, ao menos por ora, não há elementos suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta. 2.

Já para apreciação do pedido de inclusão de outra empresa e sócios no polo passivo da relação jurídica processual, a fim de que sejam responsabilizados pelo débito exigido, impunha-se a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois, pela nova sistemática processual adotada, a inclusão no polo passivo, em casos de suposta ocorrência de atos de abuso da personalidade jurídica, somente se dá após a tramitação do referido incidente, que visa assegurar ampla defesa e instrução probatória, consoante previsão contida no artigo 133 e seguintes do CPC.
3. Nas razões do agravo interno há simples repetição das razões do recurso de agravo de instrumento, não havendo fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão agravada.
”

(N.U 1007135-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018) (destaquei).

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (...).

No caso ora em análise, ao dirimir a controvérsia, o Tribunal de origem concluiu não estar comprovada "a alegada sucessão fraudulenta de empresas", pelos seguintes fundamentos (e-STJ,fls. 340-344):

Tem-se,[...],
que apenas em situações especiais haverá responsabilidade secundária pelo inadimplemento da dívida, de modo a se atingir outra pessoa que não o devedor
, nos termos do que dispõe o artigo 592, do Código de Processo Civil.

E no caso em análise não se desincumbiu a agravante de trazer aos autos documentos que comprovem a alegada sucessão fraudulenta de empresas, a fim de possibilitar a inclusão daquela que não participou da relação negocial havida entre as partes
.

Ora, apesar de afirmar que a empresa Sky Protection Tecnologia de Informação Veicular Ltda., foi constituída em nome dos sócios da empresa recorrida, e que é notória a semelhança de "layouts" das páginas e entre os produtos e serviços oferecidos por ambas que têm, inclusive, o mesmo número de telefone para vendas, não há indícios nos autos que comprovem ou apontem qualquer fraude de constituição.

Assim,
faz-se de rigor, por ora, a precaução do indeferimento da postulação, posto que a medida recairia sobre supostos bens pertencentes à pessoa que não integra a lide e contra a qual não fora formado o título executivo.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência de nossos tribunais já vem admitindo a desconsideração da personalidade jurídica em sentido inverso, isto é, com a responsabilização de pessoa jurídica por atos praticados por seu sócio, nos casos em que ele é devedor. Contudo, seja qual for a modalidade da desconsideração da personalidade, caracterizado como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo admitido para tanto a mera presunção ou indício da prática de tais atos.

E no presente caso, destaco, além dos sócios da agravada não terem sido incluídos no polo passivo da lide, não há provas da prática de atos ilícitos com o fim de prejudicar credores, devendo ser indeferida a postulação, até que se indique, precisamente, atos que justifiquem a responsabilização patrimonial de terceiros.

Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunalde Justiça.

Impende registrar que a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se.” (AREsp Nº 1.159.818 - SP (2017/0214375-7), RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 26/09/2017, Publicado em 09/10/2017) (destaquei).

Além do mais, como já decidiu esta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL E ALTERAÇÃO NO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SUCESSORA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO CASSADA
Há cerceamento de defesa quando não observado o princípio maior, constitucionalmente assegurado pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, subsumido no direito da parte de fazer prova de seus argumentos, com a utilização dos meios e recursos a ela inerentes. A ausência de intimação da empresa sucessora para manifestar sobre a alegação de sucessão empresarial, antes da determinação Judicial de substituição do polo passivo da demanda, viola aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, vício que implica na nulidade da decisão recorrida
.”
(N.U 1007219-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018) (destaquei).

Como se vê, do julgado acima transcrito, no caso de substituição do polo passivo por sucessão empresarial, há necessidade de intimação da empresa sucedida para manifestar-se sobre o pedido e documentos apresentados pelo requerente, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, máxime porque o crédito que embasa a execução é objeto de garantia por avalistas.

Por derradeiro, não há falar em condenação de verba honorária de sucumbência nessa fase processual.

Ante o exposto,
dá-se provimento ao Agravo de Instrumento
, para afastar o reconhecimento da sucessão empresarial da empresa Robson Câmara Carvalho EIRELI – EPP (DI PARMA), ora agravante, porquanto não demonstrados os regramentos próprios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020